Tribunal: TJES
Processo: 0006918-86.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Quadrilha ou Bando; Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006918-86.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONANTAN BARBIERI ANDRE e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Omissão no julgamento de recurso da assistente de acusação. Furto qualificado. Falsidade ideológica. Domínio do fato. Prova do dolo. Princípio in dubio pro reo. Consunção. Dosimetria da pena. Prestação pecuniária. Capacidade econômica. Rediscussão do mérito. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes apenas para suprir omissão, e rejeitados quanto ao mais.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Frisa Frigorífico Rio Doce S.A. e por Roberto Carlos Martinelli contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, ao julgar apelação criminal, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação de Roberto Carlos Martinelli e a absolvição do corréu Fábio Soares. A empresa embargante apontou omissão quanto ao não julgamento de seu recurso de apelação, interposto na qualidade de assistente de acusação, visando à condenação de Fábio Soares. O corréu Roberto Carlos Martinelli alegou omissão e contradição na fixação da prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, que buscava a condenação do corréu Fábio Soares pelos crimes de furto qualificado e falsidade ideológica; e

(ii) saber se há omissão ou contradição na dosimetria da pena imposta a Roberto Carlos Martinelli, especialmente quanto ao valor da prestação pecuniária fixada, à luz de sua alegada incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

3. Verificada a omissão material no acórdão quanto ao julgamento do recurso da assistente de acusação, impõe-se o saneamento do vício, com a apreciação do mérito recursal.

4. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório não demonstrou, de forma segura, o dolo ou o domínio do fato por parte de Fábio Soares, subsistindo dúvida razoável quanto à sua adesão subjetiva à prática do furto qualificado, o que justifica a manutenção da absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.

5. A aplicação do princípio da consunção ao crime de falsidade ideológica revela-se correta, por se tratar de delito-meio necessário à consumação do crime patrimonial, com exaurimento de sua potencialidade lesiva.

6. Inexiste omissão ou contradição na dosimetria fixada em relação a Roberto Carlos Martinelli, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente a prestação pecuniária, considerando a capacidade econômica evidenciada pelo pagamento de fiança vultosa, a gravidade concreta do delito e o binômio prevenção-reprovação, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração de Frisa Frigorífico Rio Doce S.A. acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para suprir omissão e julgar o recurso de apelação da assistente de acusação, negando-lhe provimento e mantendo a absolvição de Fábio Soares. Embargos de declaração de Roberto Carlos Martinelli conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006918-86.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONANTAN BARBIERI ANDRE, FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A, ROBERTO CARLOS MARTINELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON MILIOLI - ES15608
Advogado do(a) APELANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
Advogados do(a) APELANTE: AMAURI BRAS CASER - ES19221-A, ANDERSON MILIOLI - ES15608

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Frisa
Frigorífico Rio Doce S.A. e Roberto Carlos Martinelli
em face de acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal que, ao analisar o recurso de apelação, negou provimento à insurgência defensiva, mantendo a condenação do réu Roberto Carlos Martinelli e a absolvição do corréu Fábio Soares.

Examino, inicialmente, o recurso de Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., ante a natureza prejudicial do vício apontado.

Assiste razão à embargante quando aponta omissão material no acórdão anterior.

O julgado colegiado limitou-se a apreciar a insurgência defensiva, deixando de julgar o recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, o qual pretendia a condenação de Fábio Soares.

Sanando a lacuna, passo à análise do mérito recursal da empresa vítima.

A acusação sustenta que o motorista Fábio Soares possuía domínio do fato e conhecimento do desvio da carga de carne.

Argumenta que sua função de confiança e o controle das notas fiscais tornariam impossível o desconhecimento da entrega ilícita no Supermercado Martinelli.

Todavia, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório não autoriza a reforma do decreto absolutório.

O auditor da empresa, Alexandre Spalenza, declarou em juízo que, no momento da abordagem policial e do descarregamento da carga desviada, Fábio Soares não estava presente, pois havia se deslocado a uma farmácia.

O corréu Evandro Chaves Bueno, em seu depoimento judicial, retratou-se integralmente da confissão extrajudicial, afirmando categoricamente que o motorista não sabia do desvio e não participou do lucro ilícito.

Embora a assistente de acusação invoque decisão da Justiça do Trabalho que manteve a justa causa do funcionário, prevalece no processo penal a autonomia das instâncias e a exigência de prova inconcussa do dolo.

A dúvida razoável quanto à adesão subjetiva de Fábio Soares ao crime de furto qualificado impõe a manutenção de sua absolvição, com fulcro no princípio in dubio pro reo.

No que tange ao crime de falsidade ideológica, correta a aplicação do princípio da consunção, pois a inserção de dados falsos em canhoto de nota fiscal constituiu mero crime-meio para a consumação do delito patrimonial, exaurindo ali sua potencialidade lesiva.

Assim, não vejo motivos para acolher as insurgências de Frisa Frigorífico Rio Doce S.A.

Passo ao exame dos embargos de Roberto Carlos Martinelli.

O embargante alega omissão e contradição na dosimetria, especificamente quanto ao valor da prestação pecuniária fixada em 38 salários-mínimos.

Argumenta que sua capacidade financeira é reduzida e que o valor da fiança paga foi fruto de empréstimos familiares.

Não vislumbro o vício apontado. O acórdão enfrentou detidamente a questão ao fundamentar que o pagamento imediato de fiança vultosa, no montante de 40 salários-mínimos, é indicativo objetivo de lastro financeiro superior ao declarado em documentos fiscais.

A alegação de que o numerário proveio de terceiros não veio acompanhada de prova documental idônea, como contratos de mútuo ou extratos de transferência dos supostos emprestadores, ônus que incumbia à defesa.

Além disso, a fixação observou o binômio prevenção-reprovação, considerando o valor da carga desviada e o impacto da conduta de receptação qualificada no comércio local.

A prestação pecuniária guarda proporcionalidade com a gravidade concreta do fato e com a condição econômica demonstrada pelo réu no curso da instrução.

Inexiste, portanto, omissão ou contradição, revelando-se a pretensão do embargante como nítido propósito de rediscussão do mérito, via inadequada para a espécie.

Ante o exposto,
acolho os embargos de Frisa Frigorífico Rio Doce S.A
., conferindo-lhes efeitos infringentes para julgar o recurso de apelação da assistente de acusação e negar-lhe provimento, mantendo a absolvição de Fábio Soares. Outrossim, conheço e
rejeito os embargos de declaração de Roberto Carlos Martinelli.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
os embargos da
Frisa Frigorífico Rio Doce S.A
. e negar provimento ao recurso de apelação e

NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de
Roberto Carlos Martinelli.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.